Tribunal: TJDFT
Processo: 0745907-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Tratando-se de apenado reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena, visto que o artigo 112, da Lei de Execução Penal, prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
3. Agravo conhecido e desprovido.